Tribunal: TJDFT
Processo: 0743018-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO APÓS A CONTESTAÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RECOLHER AS CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS. NÃO ATENDIMENTO DENTRO DO PRAZO FIXADO PELO JUIZ. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos casos em que há revogação da gratuidade de justiça, a parte autora será intimada, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC, para recolher as custas processuais que deixou de adiantar ao propor a ação.
2. Descumprida a determinação no prazo estipulado pelo juiz, a distribuição será cancelada e o processo será extinto, sem resolução do mérito.
3. Caso a extinção do processo ocorra depois da citação e oferecimento de defesa, a parte autora responderá pelas custas finais e honorários advocatícios de sucumbência.
4. Apelação não provida. Unânime.